Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da devedora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de CLEUSA LOUZADA DIAS. O pedido foi indeferido, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc. Em suas razões, o agravante sustentou que a impenhorabilidade seria relativa e colacionou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu “A atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinado penhora nas contas do Executado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente” Preparo regular sob ID 25444590. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha se referido a efeito suspensivo, sua pretensão liminar é de antecipação da tutela recursal e será analisada segundo os preceitos do art. 300 do CPC. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 89240225, para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da devedora. Decido. Em regra, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. O parágrafo segundo do mesmo artigo estipula a exceção a esta regra, na medida em que autoriza a constrição destes valores, desde que para pagamento de prestação alimentícia. Há ainda peculiar corrente pretoriana que admite, casuisticamente, a mitigação da proteção conferida ao salário. No caso vertente, verifica-se que os parcos elementos trazidos aos autos pela exequente não são suficientes para que se permita afirmar, com segurança, que a constrição parcial dos proventos auferidos pela devedora não prejudicará a sua subsistência e de sua família, sem reflexos gravosos à dignidade da pessoa humana. Ora, como é cediço, os dados relativos à folha de pagamento disponibilizados nos sistemas de transparência pela Administração Pública Federal, por força da Lei no 12.527/2011, bem como aqueles sucintamente indicados na DIRPF, não refletem com fidelidade a realidade fática vivenciada pelo servidor público a que se referem, uma vez que informações pessoais relevantes para que se constate que a penhora dos vencimentos não obstaculizará a manutenção da sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes encontra-se suprimida, a exemplo da existência de empréstimos consignados, prestações alimentícias, contribuições sindicais e associativas, convênios e outros descontos não compulsórios incidentes sobre os seus vencimentos, de sorte que o valor ali indicado raramente corresponde à parcela efetivamente disponibilizada ao devedor. Na espécie, há de se destacar ainda que a diligência empreendida através do convênio Sisbajud (ID no 88194511) aponta para a constatação de que não sobejam valores nas contas bancárias da devedora, o que, a princípio, também afasta a possibilidade de mitigação excepcional da proteção legal conferida à verba salarial, nos termos da jurisprudência invocada. De fato, consubstancia verdadeiro truísmo afirmar que a Constituição Federal elevou ao status de preceito fundamental a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Contudo, não se pode obliterar a primazia igualmente conferida à dignidade da pessoa humana, de modo que, havendo conflito aparente entre tais normas gerais de envergadura equivalente, mostra-se prudente que a predileção do julgador no caso concreto convirja para a mantença daquele princípio que afetará de forma menos agressiva a conjuntura vivenciada pelas partes, vale dizer, postergar a satisfação do interesse essencialmente patrimonial do credor a fim de garantir a subsistência digna do devedor. Ainda que se considere que parte do débito constitui-se de honorários advocatícios sucumbenciais, este Juízo perfilha do entendimento de que, embora seja verba de natureza alimentar, os honorários advocatícios sucumbenciais não constituem prestação alimentícia, como quer dizer a Lei Processual Civil. A mens legis, neste caso, abrange os valores devidos a título de pensão alimentícia e as condenações à prestação de alimentos em decorrência de ato ilícito, não abarcando, portanto, os honorários de advogado. Veja-se que, embora não haja consenso, há larga jurisprudência desta Corte neste sentido, conforme julgados exemplificativos que seguem: (...) Ressalte-se, por fim, que a Corte Especial do STJ, em recente julgamento do REsp. 1.815.055/SP, consolidou o entendimento adotado nesta decisão, in verbis: (... Diante de todo o exposto, INDEFIRO o requerimento para penhora de parte dos valores percebidos a título de salário pela parte devedora. Promova a credora o andamento do feito, indicando bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão é expressamente vedada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Não obstante, também não se vislumbra eventual risco de dano ou ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Ao contrário, a suspensão do processo não impede que prossigam as diligências em busca de bens do devedor e para garantia do débito e, caso os localize, retome o processo forçado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Tendo em vista que o recorrente anexou aos autos cópia da declaração de imposto de renda da agravada, protegida por sigilo fiscal, determino a imposição de sigilo ao documento de ID 25444593. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator